Tribunal: STF
Processo: ARE 1377970
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “RECURSO DE REVISTA - APOSENTADORIA ESPONTÂNEA - EFEITOS NO CONTRATO DE TRABALHO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DIE'ERENÇAS DA MULTA DO FGTS - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO 



    1. Nos termos da Orientação Jurisprudencial no 361 da SBDI-1, a aposentadoria voluntária não extingue o contrato de trabalho. 



    2. Consoante preceitua a Orientação Jurisprudencial no 341 da SBDI-1, ‘é de responsabilidade do empregador o pagamento da diferença da multa de 40% sobre os depósitos do FGTS, decorrente da atualização monetária em face dos expurgos inflacionários’ . 



    3. Assim, a multa do FGTS deve ser calculada sobre os depositos de todo o contrato. 



    FÉRIAS - PRESCRIÇÃO 



    Consignado pelo acórdão regional que o documento em referência não acarreta os efeitos pretendidos pelo Reclamante, somente o reexame fático-probatório dos autos poderia desconstituir tal conclusão. Óbice da Súmula no 126 do TST. Recurso de Revista conhecido parcialmente e provido. ”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao decidido na ADI 1.721, uma vez que a declaração de inconstitucionalidade, na ocasião, não teria afetado o caput do art. 453 da CLT, de modo que deveria ser afastado “do cômputo no tempo de serviço do recorrido o período anterior à sua aposentadona espontânea e, por consequência, exclua as condenações, impostas”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1.721, sob a relatoria do Ministro Ayres Britto, declarou inconstitucionais do § 1º e o § 2º do art. 453 da CLT, sob o fundamento de que a mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego. O julgado restou assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.596-14/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528/97, QUE ADICIONOU AO ARTIGO 453 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO UM SEGUNDO PARÁGRAFO PARA EXTINGUIR O VÍNCULO EMPREGATÍCIO QUANDO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    1. A conversão da medida provisória em lei prejudica o debate jurisdicional acerca da "relevância e urgência" dessa espécie de ato normativo. 



    2. Os valores sociais do trabalho constituem: a) fundamento da República Federativa do Brasil (inciso IV do artigo 1º da CF); b) alicerce da Ordem Econômica, que tem por finalidade assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, e, por um dos seus princípios, a busca do pleno emprego (artigo 170, caput e inciso VIII); c) base de toda a Ordem Social (artigo 193). Esse arcabouço principiológico, densificado em regras como a do inciso I do artigo 7º da Magna Carta e as do artigo 10 do ADCT/88, desvela um mandamento constitucional que perpassa toda relação de emprego, no sentido de sua desejada continuidade. 



    3. A Constituição Federal versa a aposentadoria como um benefício que se dá mediante o exercício regular de um direito. E o certo é que o regular exercício de um direito não é de colocar o seu titular numa situação jurídico-passiva de efeitos ainda mais drásticos do que aqueles que resultariam do cometimento de uma falta grave (sabido que, nesse caso, a ruptura do vínculo empregatício não opera automaticamente). 



    4. O direito à aposentadoria previdenciária, uma vez objetivamente constituído, se dá no âmago de uma relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social. Às expensas, portanto, de um sistema atuarial-financeiro que é gerido por esse Instituto mesmo, e não às custas desse ou daquele empregador. 



    5. O Ordenamento Constitucional não autoriza o legislador ordinário a criar modalidade de rompimento automático do vínculo de emprego, em desfavor do trabalhador, na situação em que este apenas exercita o seu direito de aposentadoria espontânea, sem cometer deslize algum. 



    6. A mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego. 



    7. Inconstitucionalidade do § 2º do artigo 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela Lei nº 9.528/97.” (ADI 1.721, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ. 29.06.2007)



    No caso, o Tribunal de origem, ao assentar que “a aposentadoria espontânea não é causa extintiva do contrato de trabalho”, não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator